Tribunal: TJSP
Processo: 0001321-42.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condução de veículo automotor sob a influência de álcool – Autoria e materialidade demonstradas – Evidências da embriaguez constatadas por policial militar e pelo laudo médico – Crime de perigo abstrato – Condenação de rigor – Penas bem dosadas – Regime semiaberto bem aplicado – Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001321-42.2017.8.26.0530, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante EDNEI DA
SILVA CORSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001321-42.2017.8.26.0530 -Voto no 6759
2
Apelação Criminal sem Revisão no 0001321-42.2017.8.26.0530
Apelante: Edinei da Silva Corsi
Apelado: Ministério Público
Comarca: Cravinhos
Voto no 6759
APELAÇÃO CRIMINAL Condução de veículo automotor
sob a influência de álcool
Autoria e materialidade
demonstradas
Evidências da embriaguez constatadas
por policial militar e pelo laudo médico
Crime de
perigo abstrato
Condenação de rigor
Penas bem
dosadas Regime semiaberto bem aplicado Inviável a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edinei da Silva Corsi contra a r. sentença de fls. 152/155, que o
condenou ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em
regime semiaberto, por infração ao artigo 306, §1o, inciso I, da Lei
9.503/97, além de suspensão ou proibição de obter permissão ou
habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 01 (um) ano.
Inconformada, recorre a Defesa pugnando pela
absolvição do réu por insuficiência probatória sustentando que a
denúncia não descreveu os sinais indicativos de alteração da capacidade
psicomotora do acusado. Subsidiariamente, requer a substituição da pena
corpórea por restritiva de direitos (fls. 173/179).
O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério
Público (fls. 191/194) e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 201/203).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Edinei da Silva Corsi foi denunciado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001321-42.2017.8.26.0530 -Voto no 6759
3
incurso nas sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/97, porque teria, no
dia 20 de maio de 2017, por volta das 21h30, na Rua Adori Pratali, no.
117, na cidade e comarca de Cravinhos, dirigido veículo automotor, em
plena via pública, em evidente estado de embriaguez, gerando perigo de
dano.
Segundo relata a exordial, na data e horário dos
fatos, o acusado se apossou do veículo Fiat, tipo Palio, placas CID 6120,
após ter ingerido considerável quantidade de bebida alcoólica (fl.16), e
passou a conduzir o veículo pela via pública de forma perigosa e anormal,
desrespeitando as regras de trânsito, dirigindo em ziguezague.
Em dado instante, foi solicitada por populares a
presença da polícia, que após receber as características do veículo,
compareceu ao local e os policiais puderam observar que o réu transitava
com seu veículo de forma a expor a segurança pública e viária, uma vez
que promovia manobras em ziguezague. Promoveram a abordagem e
constataram que o apelante apresentava sinais claros de embriaguez,
mais precisamente odor etílico, fala pastosa, olhos avermelhados e
desequilíbrio físico.
A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/13),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo relatório médico (fl.
16), bem como pela prova oral colhida nos autos.
A autoria é inconteste, tendo o réu confessado em
Juízo que no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica e dirigido o
veículo em via pública.
Sobre a confissão, entende a doutrina que:
“Em termos genéricos, no campo do direito
processual, a confissão é o reconhecimento realizado em juízo, por uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001321-42.2017.8.26.0530 -Voto no 6759
4
partes, a respeito da veracidade dos fatos que lhe são atribuídos e capazes
de ocasionar-lhe conseqüências jurídicas desfavoráveis. No processo penal,
pode ser conceituada, sinteticamente, como a expressão designativa da
aceitação, pelo autor da prática criminosa, da realidade da imputação que
lhe é feita ... Deve-se ponderar, entretanto, que a confissão judicial livre,
espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode
levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a
confissão judicial é prova para condenação, máxime quando compatível com
a materialidade do delito e realizada na presença de defensor ou
corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial...” (Julio Fabbrini
Mirabete, in Processo Penal, Ed. Atlas, 4a Edição, pág. 283 e 285).
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:
“PROVA Confissão judicial Único elemento de
prova a embasar a condenação. Admissibilidade. A confissão judicial tem
valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base
à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas,
ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver
prova veemente em contrário” (TJSP RT 744/573).
E a confissão ofertada pelo acusado encontra
respaldo nas demais provas amealhadas durante a instrução criminal.
Os policiais militares Marcos Rogério Favaro e
Carlos Eduardo Teixeira, responsáveis pela ocorrência, ratificaram em
Juízo os exatos termos da denúncia. Relataram que o acusado não era
habilitado e conduzia o veículo em velocidade incompatível com a via, com
movimentos de ziguezague. Ao ser abordado, notaram que ele apresentava
forte odor etílico, fala pastosa e desequilíbrio físico e que não foi possível a
realização do exame de dosagem alcoólico pelo etilômetro, pois o apelante
não dispunha de fôlego para fazê-lo, apesar das tentativas. Levado ao
pronto socorro, o médico o examinou e atestou a presença de odor etílico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001321-42.2017.8.26.0530 -Voto no 6759
5
No tangente aos depoimentos de policiais, cumpre
ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto
à validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais que
tenham participado das diligências que culminaram na captura do
investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não seria razoável
afastar a validade de depoimentos prestados por policiais com fundamento
tão-somente na respectiva condição funcional, já que estes também são
submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.
De forma que as declarações dos policiais têm
valor relevante e merecem total credibilidade, vez que são agentes do
Estado no exercício de função pública, razão pela qual se presumem
legítimos os relatos por eles ofertados, principalmente quando em
conformidade às demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e
agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos
como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e
essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no
conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida
relevante
força
probante.”
(TJSP

Apelação
no
0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j.
29.09.2015).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do
enunciado 83 da Súmula desta Corte” (STJ - AgRg no Ag 158921/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001321-42.2017.8.26.0530 -Voto no 6759
6
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011).
Além disso, o exame clínico constatou que o réu
apresentava “hiperemia ocular e hálito etílico" (fl. 16).
O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é
claro ao prever como crime o ato de conduzir veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. E mais,
em seu parágrafo primeiro, dispõe que a constatação da embriaguez pode
se dar através da concentração superior a 06 decigramas de álcool por
litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de
ar alveolar (inciso I) ou por sinais que indiquem a capacidade psicomotora
alterada (inciso II).
Ainda, não é necessário que se comprove a efetiva
diminuição de capacidade psicomotora do acusado ou que ele esteja
dirigindo o veículo de modo a colocar a vida de outras pessoas em risco. É
cediço que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato,
bastando, para sua caracterização, que o agente tenha ingerido bebida
alcoólica antes de conduzir o automóvel. Nessa esteira:
“(...)
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ALTERAÇÕES
NAS
FUNÇÕES
PSICOMOTORAS
DO
ACUSADO.
DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O crime do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública
com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida
pelo tipo penal. Precedentes. (...)” (STJ, HC no 276846/RS, 5a Turma, Min.
Jorge Mussi, j. em 20/03/2014, DJe de 26/03/2014).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal entendeu
como constitucional o tipo penal em comento, uma vez que o legislador
buscou coibir a prática de determinadas condutas que poderiam causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001321-42.2017.8.26.0530 -Voto no 6759
7
eventual resultado mais gravoso, garantindo, dessa forma, a proteção à
integridade e à vida do ser humano. Confira-se:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO
TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito
tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo
corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança
nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o
comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico
tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o
qual não importa o resultado. Precedente. III No tipo penal sob análise,
basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via
pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a
6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem
jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV Por opção legislativa,
não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V Ordem denegada” (HC no
109269/MG, 2a Turma, Min. Ricardo Lewandowski, j. em 27/09/2011,
DJe de 11/10/2011).
É certo, outrossim, que a alteração da capacidade
psicomotora pode ser constatada através de sinais indicativos
comprovados, entre outros, pela prova testemunhal, sendo recomendável,
mas não imprescindível, a realização de prova pericial, nos termos do
parágrafo 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
A respeito, assim já se manifestou esta Colenda
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001321-42.2017.8.26.0530 -Voto no 6759
8
“APELAÇÃO
CRIMINAL

EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE (ART. 306, CTB)
Preliminar
Nulidade por cerceamento de
defesa em face do indeferimento da oitiva de testemunha Inocorrência
Defesa que não informou o endereço da testemunha pretendida Nulidade
que não pode ser arguida por quem a ela deu causa Ademais, prova que
se mostrou prescindível para o deslinde da causa Decisão condenatória
baseada em outros sólidos elementos de convicção Arguição de prejuízo
que não restou demonstrada Inteligência do art. 563, do CPP Preliminar
rejeitada. Mérito Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou por
atipicidade da conduta por falta de comprovação da alteração da atividade
psicomotora do acusado
Impossibilidade
Autoria e materialidade
devidamente comprovadas por prova documental e oral colhidas durante a
instrução
Estado de embriaguez do agente que foi aferido por outros
indícios observados pelos policiais responsáveis pelo flagrante e que
supriram o teste do etilômetro e o exame de sangue, não realizados por
recusa do réu
Crime de perigo abstrato
Alteração da capacidade
psicomotora que é presumida, portanto
Condenação mantida
Pena
corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus
antecedentes ostentados pelo acusado Regime aberto que se revelou o
mais adequado à espécie, haja vista o 'quantum' infligido Substituição da
sanção corporal por restritiva de direitos ou por multa Desacolhimento
Medida
socialmente
não
recomendável

Circunstâncias
judiciais
desfavoráveis que também impedem a concessão da benesse legal

Inteligência do art. 44, III, do CP Recurso desprovido” (Apelação Criminal
3000262-54.2013.8.26.0288, Rel. Camilo Léllis, DJ 31.10.17).
É esta a hipótese dos autos, não havendo que se
falar em insuficiência probatória.
Por fim, ao contrário do alegado pela Defesa, a
denúncia descreveu os sinais indicativos de alteração da capacidade
psicomotora do acusado ao afirmar que ele, após ingerir bebida alcoólica
(fl.16), passou a conduzir o veículo pela via pública de forma perigosa (“em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001321-42.2017.8.26.0530 -Voto no 6759
9
ziguezague”) e que os policiais constataram que o réu apresentava sinais
claros de embriaguez, tais como: odor etílico, fala pastosa, olhos
avermelhados e desequilíbrio físico.
Destarte a condenação do apelante, por condução
de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência
de álcool, era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, não há qualquer
reparo a ser feito.
Diante das circunstâncias judiciais favoráveis, a
pena-base foi fixada no mínimo legal, perfazendo 06 (seis) meses de
detenção.
A
circunstância
agravante
da
reincidência
específica (fl. 80) foi compensada com a atenuante da confissão, e assim
as penas foram fixadas em definitivo à míngua de circunstâncias
modificadoras.
Foi determinada a proibição de obter permissão
ou habilitação, ou mesmo a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de
01 (um) ano, na forma do artigo 293 do Código Penal, justificando o rigor
tendo em vista a insistência do réu na prática delitiva.
O regime inicial semiaberto é adequado à
hipótese, por ser o réu reincidente, nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal.
Inviável, pelos mesmos motivos, a substituição da
pena corpórea pela restritiva de direitos, conforme dispõe o artigo 44,
incisos II e III, do mesmo Diploma Legal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de Ednei da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001321-42.2017.8.26.0530 -Voto no 6759
10
Silva Corsi, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator